Tribunal: STF
Processo: SEC 7100
Classe: SEC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-14
Data de publicação: 2004-04-14

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA: HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA. RI/STF, art.
216.
I. - Sentença de guarda de menor: contrariedade ao art. 216 do
 RI/STF. Se há sentença da Justiça do Brasil sobre o mesmo tema, não
 há como dar prevalência à sentença estrangeira, sob pena de ofensa
ao art. 216 do RI/STF.
II. - Sentença estrangeira indeferida.